Tribunal: TJDFT
Processo: 0718498-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85 § 2o DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
1. A teoria da Causalidade versa sobre a atribuição do ônus da sucumbência ao responsável pelo ajuizamento da demanda.
2. Nas sentenças de extinção do feito sem apreciação do mérito, observado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a verba honorária deve ser fixada nos moldes do art. 85, §§ 2o e 6o do CPC, obedecendo-se os percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou ainda sobre o valor atribuído à causa.
3. Recurso provido.